Tribunal: TJBA
Processo: 8030617-20.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030617-20.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA CELIA BRANDAO DA SILVA SAMPAIO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E PARCELAS RETROATIVAS. CONCESSÃO PARCIAL DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE DEMONSTRADA. PARIDADE VENCIMENTAL COMPROVADA. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 05 E 494 DO STF. VPNI E ENQUADRAMENTO JUDICIAL NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. VALORES RETROATIVOS PROPORCIONAIS, LIMITADOS À DATA DO INGRESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONHECIDO E PROCEDENTE EM PARTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. Parte exequente, aposentada, com paridade vencimental aos servidores ativos. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. A Lei Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. O pagamento dos débitos da Fazenda Pública, como regra, deve desenvolver-se pelo regime de precatórios, ainda que decorra de decisão proferida em mandado de segurança. Contudo, após o trânsito em julgado da concessão da ordem, não há cogitar que o Estado se furte ao cumprimento da decisão e seja agraciado com a possibilidade de adimplemento dos valores inseridos no período da mora mediante regime mais benéfico. Não se pode condicionar ao sabor do Poder Público devedor a eleição da forma de pagamento de seus próprios débitos. Quanto aos valores devidos entre a data da determinação de cumprimento da obrigação de fazer e a data da efetiva implementação em contracheque da exequente, o pagamento deve ser realizado mediante inclusão em folha suplementar. Determinação que se posterga para eventual momento de comprovação da mora. O 13º salário e as diferenças salariais do mês de agosto de 2019 devem ser pagos proporcionalmente à data da impetração do mandamus. Intelecção do art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009 e súmula 271 do STF. Erro material constante na planilha de cálculos apresentada pela parte exequente, que deve ser corrigido, para fazer constar os valores dos vencimentos em conformidade com aqueles constantes dos seus contracheques. Honorários sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando que houve sucumbência mínima e a incidência do tema repetitivo 973 do STJ. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado. Se a condenação em parcelas retroativas for superior a 10 (dez) Salários-Mínimos, seu pagamento deve observar o regime de precatório, nos termos da Lei nº 14.260 DE 16/04/2020. Caso contrário, RPV. CONHECIDO E PROCEDENTE EM PARTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo a parte exequente refazer os cálculos, considerando o correto valor de vencimento a cada mês em conformidade com os contracheques, a proporcionalidade das diferenças salariais do mês de agosto e do 13º salário do ano de 2019, juros pela poupança e correção monetária pelo IPCA-E, sendo que a partir de 09/12/2021, aplica-se uma única vez, a SELIC. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8030892-66.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente MARIA CELIA BRANDAO DA SILVA SAMPAIO e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o Cumprimento de Sentença e REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA